Tribunal: TJMT
Processo: 0000923-86.2001.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000923-86.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), WALTER TAPIAS TETILLA - CPF: 299.508.219-91 (APELADO), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (APELADO), IGOR DE OLIVEIRA - CPF: 219.699.288-75 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), ALICE GUIMARAES BOTTARO DE OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA COM ADVERTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por alegado abandono da causa. A parte exequente sustenta ausência de intimação pessoal com advertência quanto às consequências da inércia processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo executivo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, é válida na ausência de intimação pessoal do exequente, com expressa advertência da possibilidade de extinção.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, com advertência específica quanto à possibilidade de extinção, conforme art. 485, §1º, do CPC.

4. No caso, as intimações foram realizadas por meio eletrônico, sem comprovação de ciência pessoal do banco exequente nem da devida advertência legal, o que configura nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese firmada
:

"1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige intimação pessoal da parte autora, com advertência e prazo de cinco dias para manifestação. 2. A ausência de intimação pessoal com advertência específica configura nulidade da sentença extintiva. 3. A intimação eletrônica sem comprovação de ciência pessoal e sem menção expressa à possibilidade de extinção não supre o requisito do §1º do art. 485 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 485, III e §1º; 921, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.703.824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; TJMT, AC 1007714-10.2020.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.08.2024, DJE 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0000923-86.2001.8.11.0041), fundada em Contrato Particular de Confissão e Composição de Dívidas e outras Avenças, operação nº 98/00198-1, de 18/11/1998, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, decisão mantida em sede de embargos de declaração (cf. id. n° 332624879).

Em suas razões, o apelante sustenta que a extinção do processo por abandono da causa é indevida, pois não restou configurada a desídia processual exigida pelo art. 485, III, do CPC. Afirma que não houve intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, requisito indispensável para a extinção por abandono, nos termos do §1º do referido dispositivo legal, destacando a inexistência de aviso de recebimento que comprove a ciência pessoal do banco.

Alega, ainda, que, tratando se de processo de execução, a inércia do credor não autoriza a extinção do feito, mas apenas a suspensão e o arquivamento dos autos, com eventual incidência de prescrição intercorrente, conforme as hipóteses taxativas previstas no art. 924 do CPC. Sustenta que a aplicação do art. 485 ao processo executivo é inadequada, por se tratar de regra própria do processo de conhecimento, defendendo que a sentença contrariou o regime jurídico específico da execução.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença que extinguiu a execução, afastando se o reconhecimento de abandono da causa, a fim de que os autos retornem à origem para regular prosseguimento do feito, com observância do procedimento legal aplicável à execução (cf. id. n° 332624887).

Contrarrazões ao apelo vinculada ao id. n° 332624891.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem que tenha havido intimação pessoal específica do banco exequente.

O recurso merece provimento.

O art. 485, III, §1º, do CPC estabelece:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau determinou a intimação do exequente para que se manifestasse acerca do prosseguimento da demanda no prazo de 5 (cinco) dias (cf. id. n° 332624874), tendo sido realizadas intimações por meio do sistema PJe em 10/10/2024, 29/01/2025 e 13/03/2025.

Posteriormente, a parte apelada requereu a extinção do processo por abandono da causa (cf. id. n° 332624876), ocasião em que foi promovida nova intimação, com o seguinte teor:
“FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar sobre o pedido de extinção, requerendo o que entender de direito”
(cf. id. n° 332624877).

Ocorre que, conforme entendimento amplamente consolidado na jurisprudência, a intimação para fins de extinção do processo por abandono da causa deve ser pessoal e conter advertência expressa de que o não atendimento ao comando judicial acarretará a extinção do feito. Não é suficiente a mera intimação eletrônica para manifestação sobre o prosseguimento da demanda, sendo imprescindível que a parte seja clara e expressamente cientificada acerca da consequência processual decorrente de sua inércia.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA COM ADVERTÊNCIA (ART. 485, § 1º, CPC). NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu liquidação de sentença, sem resolução do mérito, por abandono da causa (CPC, art. 485, III), após arquivamento dos autos por “inexistência de pleitos contemporâneos”, sem prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito por abandono da causa quando ausente a intimação pessoal da parte autora, com advertência e prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, § 1º, do CPC exige, para a extinção por abandono (inciso III), a intimação pessoal da parte autora, com advertência e prazo de 5 dias para suprir a falta.

4. Inexistindo nos autos intimação pessoal específica para impulsionar o feito sob pena de extinção, não se configura o abandono processual.

5. A extinção sem a prévia intimação pessoal viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a nulidade da sentença.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal firma a necessidade da intimação pessoal específica, não bastando comunicações genéricas ou meras intimações eletrônicas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença desconstituída.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) exige intimação pessoal da parte autora, com advertência e prazo de 5 dias (art. 485, § 1º, CPC). 2. Ausente a intimação pessoal específica, não se configura o abandono e a sentença extintiva é nula. 3. Intimações genéricas ou não específicas não suprem a exigência legal do § 1º do art. 485 do CPC.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; CPC, art. 921, III (em precedentes).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; TJMT, AC 1026449-71.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.06.2025, DJE 16.06.2025; TJMT, AC 1007714-10.2020.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.08.2024, DJE 20.08.2024.”

(TJMT - N.U 0011249-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

No caso em análise, não há nos autos comprovação de que o banco exequente tenha sido intimado pessoalmente, com a advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do processo por abandono da causa. As intimações realizadas pelo sistema PJe não suprem a exigência específica do §1º do art. 485 do CPC quando não contêm a advertência expressa sobre a consequência da inércia.

Ressalte-se que, embora os apelados argumentem que houve pedido expresso de extinção, o que afastaria a aplicação da Súmula 240 do STJ, tal circunstância não supre a necessidade da intimação pessoal específica do autor com a advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026